Tribunal: TJDFT
Processo: 0728211-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728211-04.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ROMILDO APARECIDO GOMES RECORRIDA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE SERVIDORES PÚBLICOS COOPERPLAN LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CADERNETA DE POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. UTILIZAÇÃO DETURPADA. PERDA DA PROTEÇÃO LEGAL. CONSTRIÇÃO DE NUMERÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. A regra da impenhorabilidade de valores, inferiores a quarenta salários-mínimos, mantidos em caderneta de poupança, tem por objetivo garantir a dignidade do devedor e a de sua família em situações imprevistas e emergenciais. 2. O uso indevido de conta poupança, como se corrente fosse, acaba por fulminar a garantia insculpida no art. 833, X, do Código de Ritos. Precedentes do STJ. 3. Recurso provido O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade do numerário depositado em conta poupança, decorrente de seus proventos de aposentadoria, por ser inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, e imprescindível para sua subsistência, devendo ser observado o princípio da dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJSP, do TJRJ e do TJRS. Por fim, requer o benefício da assistência judiciária gratuita. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser conhecido, porquanto “O entendimento desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça” (AgInt nos EDcl no REsp 1866351/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 22/10/2020). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no AgREsp 1795791/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Dje 15/4/2021). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo especial não mereceria prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 833, inciso X, do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Consoante o impresso de ID 98781621 (processo referência), verifica-se que valores de titularidade do devedor, revertidos a cadernetas de poupança mantidas, foram utilizados em diversas compras na conta sob custódia da CEF, de modo que houve o desvirtuamento da proteção elencada no art. 833, X, do Código de Processo Civil. Ademais, há nos autos comprovantes de movimentações financeiras (ID29417298) realizadas na conta poupança, juntados pelo próprio recorrido, que confirmam a sua utilização como se conta corrente o fosse. Nesse sentido, constatado o desvio da finalidade da conta poupança aberta pelo devedor junto à CEF, forçoso reconhecer que os recursos, sob titularidade do recorrido, não fazem jus à garantia insculpida no art. 833, X, do Código de Processo Civil (CPC)” (ID 30674085). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021). A propósito, confiram-se: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NATUREZA DA VERBA CONSTRITA. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÕES FINANCEIRAS (CDB). LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 desta Corte. No caso, para superar as premissas sobre as quais se apoiou o Tribunal a quo, a fim de reconhecer a existência de elementos nos autos que comprovariam a natureza remuneratória da verba constrita e, com isso, afastar a penhora incidente sobre tal numerário, seria necessário o revolvimento dos elementos de prova, hipótese vedada no recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. 3. O STJ possui jurisprudência no sentido de que "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). 4. Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade. Desta forma, estando a decisão recorrida em discordância com o entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, acerca da extensão da regra prevista no art. 833, X, do CPC/2015, deve ser mantida a decisão agravada, que deu parcial provimento ao recurso especial somente para determinar a impenhorabilidade dos valores depositados em aplicações financeiras, até o limite de quarenta salários mínimos. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1323550/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/9/2021). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1718297/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/8/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025